Tribunal: STF
Processo: Súmula 207
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 207

As gratificações habituais, inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário.

[{"tipo": "topico", "texto": "Natureza salarial da gratificação natalina e incidência de contribuição previdenciária3. De acordo com as Súmulas207e688do STF o décimo-terceiro salário possui natureza salarial, sendo legítima a incidência da contribuição previdenciária. 4. As contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente podem ser objeto de restituição ou compensação com parcelas vencidas posteriormente ao pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, conforme previsto nos arts. 66 daLei 8.383/1991, 39 daLei 9.250/1995e 89 daLei 8.212/1991, observando-se as disposições do art. 170-A doCTN.[ARE 974.350, rel. min.Luiz Fux, dec. monocrática, j. 8-6-2016,DJE120 de 13-6-2016.](...) é remansosa a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quanto a não existência de bitributação na incorporação do décimo terceiro salário na base de cálculo da contribuição social. Ocorre na espécie a incidência dasúmula 207desta Corte.[RE 212.845 AgR, rel. min.Dias Toffoli, 1ª T, j. 31-5-2011,DJE163 de 25-8-2011.]Não há, na verdade, dúvida a respeito da natureza salarial do 13º salário. Se houvesse, aSúmula 207, da Corte Suprema, a dissiparia: \"As gratificações habituais, inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário\". A incidência, portanto, sobre o 13º salário, da contribuição previdenciária, é correta, tendo por base a folha de salário (C.F., art. 195, I), por força da própriaConstituição Federal, art. 201, § 4º: \"Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei\".[RE 219.689, rel. min.Carlos Velloso, 2ª T, j. 27-4-1998,DJde 20-4-2001.]●Vale transporte pago em dinheiro e não incidência de contribuição previdenciária6. A cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor pago, em dinheiro, a título de vales-transporte, pelo recorrente aos seus empregados afronta a Constituição, sim, em sua totalidade normativa.[RE 478.410, rel. min.Eros Grau, P, j. 10-3-2010,DJE86 de 14-5-2010.]4. Descabe arguir omissão quanto aos dispositivos constitucionais reputados violados se o acórdão embargado considera, de forma expressa e categórica, ofensiva ao princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I) a interpretação que chancela a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos em pecúnia a título de vale-transporte sem lei complementar que o permita, notadamente à luz dos art. 195, I, \"a\" e § 4º, daCF.[RE 478.410 ED, rel. min.Luiz Fux, P, j. 15-12-2011,DJE25 de 6-2-2012.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 459eSúmula 688."}]